Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709998-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE SA, HELIO ALMEIDA GOMES, ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ, SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA, CARLOS ALBERTO FREITAS EMBARGADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, SIMONE BASTOS VIEIRA, SUELY MARIA SILVA, HELIO SILVA DA COSTA, ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES, FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES, MARCIA MAZO SANTOS, JOAO LEAL NETO, MARIA CELIA MENDONCA D E S P A C H O Sobre os embargos de declaração de ID 34169648, manifeste-se a parte embargada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator